Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715410-82.2023.8.07.0001 APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A APELADO: NADINE GOMES PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o apelante para manifestação acerca da petição ID 70584288. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator